Tribunal: STJ
Processo: 8057092-76.2023.8.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2176075 - BA (2024/0387293-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: R M E (MENOR)
REPR. POR
: C L DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: J R E
ADVOGADOS
: NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA - BA041374
MARCELO DE ASSIS SOUZA - BA056942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS.
EXECUÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS. RITO DA PRISÃO CIVIL. RECURSO NÃO
PROVIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSTO
NO ART. 531, § 2o, DO CPC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. PERTINÊNCIA TEMÁTICA NÃO OBSERVADA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia que negou provimento a agravo de instrumento,
mantendo decisão que excluiu despesas extraordinárias do rito de
prisão civil em cumprimento de sentença de alimentos.
2. O agravante alegou nulidade da decisão por deficiência de
fundamentação e sustentou que a não inclusão das despesas
extraordinárias no rito de prisão civil poderia incentivar a
inadimplência do devedor.
3. O Tribunal estadual entendeu que apenas débitos referentes às três
prestações anteriores ao ajuizamento e vencidas no curso da
execução autorizam a prisão civil, não sendo o caso das despesas
extraordinárias de novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020.
4. A questão em discussão consiste em saber se despesas
extraordinárias de alimentos, referentes a períodos anteriores ao
ajuizamento da execução, podem ser cobradas pelo rito de prisão civil.
5. Outra questão é se a ausência de urgência e atualidade das
despesas extraordinárias impede a aplicação do rito de prisão civil.
6. É imprescindível que a Corte estadual tenha emitido juízo de valor
sobre o dispositivo legal apontado como violado no apelo nobre, o que
não ocorreu na espécie, sendo de rigor a aplicação, por analogia, das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, em virtude da ausência do
indispensável prequestionamento do tema federal.
Documento eletrônico VDA48292286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7fa315e2-156e-45b8-82e6-72966cea520b

7. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a
matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da
controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática,
atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF, por analogia.
8. Existindo fundamento autônomo capaz de manter o acórdão
recorrido por suas próprias pernas, não havendo ataque específico a
tal ponto, é a hipótese de incidência, por analogia, da Súmula n. 283
do STF.
9. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7fa315e2-156e-45b8-82e6-72966cea520b

RECURSO ESPECIAL No 2176075 - BA (2024/0387293-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: R M E (MENOR)
REPR. POR
: C L DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: J R E
ADVOGADOS
: NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA - BA041374
MARCELO DE ASSIS SOUZA - BA056942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS.
EXECUÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS. RITO DA PRISÃO CIVIL. RECURSO NÃO
PROVIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSTO
NO ART. 531, § 2o, DO CPC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. PERTINÊNCIA TEMÁTICA NÃO OBSERVADA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia que negou provimento a agravo de instrumento,
mantendo decisão que excluiu despesas extraordinárias do rito de
prisão civil em cumprimento de sentença de alimentos.
2. O agravante alegou nulidade da decisão por deficiência de
fundamentação e sustentou que a não inclusão das despesas
extraordinárias no rito de prisão civil poderia incentivar a
inadimplência do devedor.
3. O Tribunal estadual entendeu que apenas débitos referentes às três
prestações anteriores ao ajuizamento e vencidas no curso da
execução autorizam a prisão civil, não sendo o caso das despesas
extraordinárias de novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020.
Documento eletrônico VDA48063513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:29
Código de Controle do Documento: cbda03d0-5439-4746-a56a-1529c0f52373

4. A questão em discussão consiste em saber se despesas
extraordinárias de alimentos, referentes a períodos anteriores ao
ajuizamento da execução, podem ser cobradas pelo rito de prisão civil.
5. Outra questão é se a ausência de urgência e atualidade das
despesas extraordinárias impede a aplicação do rito de prisão civil.
6. É imprescindível que a Corte estadual tenha emitido juízo de valor
sobre o dispositivo legal apontado como violado no apelo nobre, o que
não ocorreu na espécie, sendo de rigor a aplicação, por analogia, das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, em virtude da ausência do
indispensável prequestionamento do tema federal.
7. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a
matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da
controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática,
atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF, por analogia.
8. Existindo fundamento autônomo capaz de manter o acórdão
recorrido por suas próprias pernas, não havendo ataque específico a
tal ponto, é a hipótese de incidência, por analogia, da Súmula n. 283
do STF.
9. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por R. M. E. (R.), representado por
C. L. de M. e assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, com fundamento
no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
a
Estado da Bahia, assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIMENTOS.
DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DE NOVEMBRO
E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. PEDIDO DE
EXECUÇÃO PELO RITO DE PRISÃO CIVIL. ARTIGOS 528 E
SEGUINTES DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO
IMPROVIDO.
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que
compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da
execução e as que se vencerem no curso do processo, consideradas
parcelas urgentes, o que não acontece no presente caso, posto que as
despesas extraordinárias indicadas na peça inaugural são referentes
aos meses de novembro e dezembro/2019 e janeiro de 2020 (e- STJ,
fls. 253-261).

Documento eletrônico VDA48063513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:29
Código de Controle do Documento: cbda03d0-5439-4746-a56a-1529c0f52373

Nas razões do presente recurso, R. alegou a violação dos arts. 531, § 2°,
528,
, e §§ 3° a 9°, do CPC, ao sustentar que
caput
(1) o Tribunal estadual
desconsiderou a obrigatoriedade dos alimentos atuais e pretéritos tramitarem, no rito
da prisão civil, de forma conjunta;
a natureza alimentar das verbas extraordinárias,
(2)
quando integradas à habitualidade salarial e destinadas à suplência de necessidades
básicas, encontra amparo na doutrina, e não na jurisprudência;
o STJ tem
(3)
entendimento no sentido de que é possível a prisão civil por atraso no pagamento de
verbas extraordinárias com natureza alimentar; e
o acordo de pensão alimentícia,
(4)
ao prever a responsabilidade conjunta dos genitores pelas despesas extras, demonstra
a natureza alimentar desses despesas e a necessidade de sua inclusão no processo
de execução, devendo a recusa do alimentante em arcar com as despesas
extraordinárias ser penalizada com o decreto de prisão civil.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 291-297).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R. contra decisão do Juízo
da 3a Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Feira
de Santana/BA, que, no cumprimento de sentença de alimentos (Proc. n. 8001144-
11.2020.8.05.0080), decidiu que o rito da prisão não abrange a cobrança de despesa
extraordinária não ocorrida no curso do processo.
O agravante sustentou (i) a nulidade da decisão em virtude da deficiência na
sua fundamentação; e (ii) que, ao não compelir o devedor de alimentos a pagar as
despesas extraordinárias já apresentadas e as que surgirem por meio da prisão civil, o
juiz pode criar margem para que ele fique inadimplente em relação a suas obrigações.
O Tribunal baiano negou provimento ao agravo nestes fundamentos:
[...]
É cediço que a parte exequente de alimentos pode optar por promover
o cumprimento de sentença através do rito de prisão civil, com arrimo
no art. 528, do CPC, ou pela expropriação de bens, na forma do art.
523 do mesmo diploma legal, sendo certo que somente o débito
referente às três prestações anteriores ao ajuizamento do processo e
vencidas no curso da execução autorizam a prisão civil do alimentante,
conforme disposto no art. 528, § 7o do CPC, e preconizado pelo
verbete sumular n.o 309 do STJ. Confira-se:

[...]

Vê-se, pois, que o débito que possibilita a aplicação da medida
coercitiva de prisão é o que corresponde até os 03 (três) últimos
meses do início do cumprimento de sentença, por serem considerados
débitos urgentes.
Documento eletrônico VDA48063513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:29
Código de Controle do Documento: cbda03d0-5439-4746-a56a-1529c0f52373

In casu, trata-se de cumprimento de sentença iniciada em 03/02/2020
(ID 45532547 – autos de origem), pretendendo a parte agravante o
recebimento de despesas extraordinárias oriundas de obrigação
alimentar, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019 e
janeiro de 2020, sob o rito de prisão civil, e em assim sendo, não mais
detém o caráter de urgência capaz de justificar a aplicação da medida
extrema. Segundo a lição de Yussef Said Cahali:

[...]

Cumpre destacar que a decretação da prisão civil do devedor de
alimentos possui caráter excepcional, devendo ser aplicada
exclusivamente com o objetivo de coagi-lo ao cumprimento da
obrigação alimentar, e não de penalização do devedor.
Entretanto, ao meu sentir, não mais detém tal cobrança o caráter de
urgência capaz de justificar a aplicação da medida extrema de prisão
civil.
Nesse sentido:

[...]

Assim, ausente a atualidade, a urgência e a necessidade dos
alimentos, não há como se dar guarida à execução pelo rito de prisão,
cabendo destacar que na decisão combatida consta a existência de
outro processo pelo rito da penhora (e-STJ, fls. 265-268).

Dai a interposição do presente recurso especial, pelas razões já elencadas
no relatório, que não merece prosperar.
Da ausência de prequestionamento
De início, verifica-se que o disposto no art. 531, § 2o, do CPC não foi objeto
de discussão na formação do acórdão recorrido, estando ausente o indispensável
prequestionamento do tema federal.
Incidência, portanto, das Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por
analogia.
Da deficiência na fundamentação e da ausência de impugnação específica
do acórdão recorrido
Observa-se que os dispositivos legais apontados como violados pelo
acórdão recorrido (art. 528,
, §§ 3o a 9o, do CPC) não guardam pertinência com
caput
as teses trazidas no recurso especial nos itens
,
e
, revelando a deficiência na
(2) (3)
(4)
fundamentação, a atrair a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. COISA
JULGADA. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284
Documento eletrônico VDA48063513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:29
Código de Controle do Documento: cbda03d0-5439-4746-a56a-1529c0f52373

DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso recurso especial.
II. Razões de decidir
2. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das
razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.107.491/SP, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
28/4/2025
6/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
CORRENTE. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a
matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da
controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática,
atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, da minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024

De outra parte, a leitura da transcrição supracitada do acórdão recorrido
revela que o Tribunal baiano deixou de incluir a despesa extraordinária não adimplida
pelo recorrido, no rito da prisão civil, em virtude da perda da atualidade e urgência no
recebimento dela, que remontava a dezembro de 2019, sendo que tal argumento
autônomo e suficiente para a sua manutenção não foi especificamente impugnado no
apelo nobre.
Incidência, também, por analogia da Súmula n. 283 do STF.
Por fim, em nenhum momento, o acórdão recorrido disse que não seria
possível a adoção do rito da prisão no caso de inadimplemento de verba extraordinária
contida em título executivo ou que o alimentante não seria responsabilizado na
hipótese de inadimplência de tal verba, mas somente que, no caso, devido ao tempo
decorrido, não teria mais urgência no seu recebimento.
Documento eletrônico VDA48063513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:29
Código de Controle do Documento: cbda03d0-5439-4746-a56a-1529c0f52373

Ante o exposto,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É como voto.
Não é a hipótese de majoração dos honorários recursais.
Documento eletrônico VDA48063513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:29
Código de Controle do Documento: cbda03d0-5439-4746-a56a-1529c0f52373

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.176.075 / BA
Número Registro: 2024/0387293-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05053323420178050080 5053323420178050080 80011441120208050080 80570927620238050000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R M E (MENOR)
REPR. POR
: C L DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: J R E
ADVOGADOS
: NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA - BA041374
MARCELO DE ASSIS SOUZA - BA056942
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48267046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:20
Código de Controle do Documento: ff918234-d8d6-47dd-9d40-4a373a8fd3b3

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:20
Código de Controle do Documento: ff918234-d8d6-47dd-9d40-4a373a8fd3b3